Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IGOR PIRES FERNANDES - CPF: 035.776.111-11 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO ORIUNDA DE SEGUNDA CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. ENDEREÇO CADASTRADO EM OUTRO ESTADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Em síntese o Autor informa que é usuário da empresa de telefonia através da linha no 65-99988-4095, desde 2013 estando em regularidade financeira com a empresa, ocorre que foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 71,98 (setenta e um reais e noventa e oito centavos) inserido em 12/07/2019
.

2.

Aduz que o valor negativado refere-se a suposta contratação das linhas telefônicas no 21-997589121; 21-42273327; 11-97424-7730, todas contratadas mediante fraude, uma vez que ao ser aprovado em concurso público estadual teve seus dados pessoais publicados na rede mundial de computadores, o que permitiu que estelionatários utilizassem de seus dados para contratação de serviços.

3.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente.

4.

A empresa apresentou contrato assinado e telas sistêmicas referente a contratação da linha telefônica no 65-99988-4095, a qual sabidamente é de titularidade do Autor, uma vez que o próprio consumidor informou acerca da contratação na peça inicial, sendo incontroversa a relação jurídica em relação ao referido contrato.

5.

Ocorre que a Recorrente não se descurou de apresentar provas da contratação em relação as linhas telefônicas 21-997589121; 21-42273327; 11-97424-7730, todas registradas em nome do Autor e em endereços diversos (Rua São Bernardo, no 486, - Cidade Mãe do Céu/SP e Rua QNM, 36, Conjunto E, 42, Taguatinga/DF).

6.

Cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

7.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

8.

Não logrando a empresa recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a súmula 385 do STJ

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020